Tribunal: STF
Processo: Pet 9094
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de notícia-crime ajuizada por Diego Emerenciano Bringel de Oliveira contra Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, que supostamente teria cometido os crimes de difamação e injúria.
    O peticionante sustenta que
    “No tocante ao fato imputado ao Noticiado, que, em tese fortíssima configura crime de DIFAMAÇÃO e INJÚRIA, assim restou divulgado: 
    “GUARDADAS as devidas proporções, O “OVO DA SERPENTE”, à semelhança do que ocorreu na República de Weimar (1919-1933), PARECE estar prestes a eclodir NO BRASIL! É PRECISO RESISTIR À DESTRUIÇÃO DA ORDEM DEMOCRÁTICA, PARA EVITAR O QUE OCORREU NA REPÚBLICA DE WEIMAR QUANDO HITLER, após eleito por voto popular e posteriormente nomeado pelo Presidente Paul von Hindenburg, em 30/01/1933, COMO CHANCELER (Primeiro Ministro) DA ALEMANHA (“REICHSKANZLER”), NÃO HESITOU EM ROMPER E EM NULIFICAR A PROGRESSISTA, DEMOCRÁTICA E INOVADORA CONSTITUIÇÃO DE WEIMAR, de 11/08/1919 , impondo ao País um sistema totalitário de poder viabilizado pela edição, em março de 1933, da LEI (nazista) DE CONCESSÃO DE PLENOS PODERES (ou LEI HABILITANTE) que lhe permitiu legislar SEM a intervenção do Parlamento germânico!!!! “INTERVENÇÃO MILITAR”, como pretendida por bolsonaristas e outras lideranças autocráticas que desprezam a liberdade e odeiam a democracia, NADA MAIS SIGNIFICA, na NOVILÍNGUA bolsonarista, SENÃO A INSTAURAÇÃO, no Brasil, DE UMA DESPREZÍVEL E ABJETA DITADURA MILITAR!!!!” Grifei. 
    Ora, este Noticiante é BOLSONARISTA, com muito orgulho, e viu nas palavras ardilosas e desconexas do Noticiado uma grave ofensa à sua HONRA, DIGNIDADE e DECORO, pois foi comparado ao que nazistas fizeram nos anos supracitados, e que todos têm pleno conhecimento que formou-se um verdadeiro ESTADO GENOCIDA”.  
    Aduz, ainda
    “A OFENSA, apesar de ampla e não direcionada particularmente o Noticiante, BOLSONARISTA ASSUMIDO e ORGULHOSO, atingindo-o em cheio, eis que se indignou com tamanho desrespeito a si próprio e a todos aqueles que apoiaram, apoiam e apoiarão o Presidente Jair Messias Bolsonaro, e principalmente, vindo de um membro, decano, da Suprema Corte, em um duvidoso vazamento, diga-se: SELETIVO e INCENDIADOR”.
    Requer, por fim, o recebimento desta petição
    “determinando-se A NOTIFICAÇÃO IMEDIATA da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, na figura de seu PGR, titular da ação penal, para, nos termos do Art. 27, 38, 39 e 40, CPP, com fito de tomar as medidas cabíveis aos fatos gravíssimos narrados em face da Autoridade Noticiada, que ofendeu a HONRA, DIGNIDADE E DECORO do Noticiante, e outros 58 milhões de ‘bolsonaristas’, ao comparar o seu Presidente a Hitler, via de consequência, seus apoiadores, como nazistas e membros do REICH”. 
    Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral da República, em parecer do Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, opinou pela negativa de seguimento desta petição.
    Brevemente relatados os autos, decido.
    Inicialmente, verifico ser pretensão do peticionante a instauração da ação penal penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 139 e 140 do Código Penal, consequentemente, pleiteia o envio dos autos à Procuradoria Geral da República para o processamento dos autos com base nos arts. 39 e 40 do Código de Processo Penal.
    Todavia, os crimes contra a honra, em regra, são processados por ação penal de iniciativa privada, de acordo com o disposto no art. 145, caput, do Código de Processo Penal: “[n]os crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal”. 
    Nessa linha de raciocínio, o Ministério Público concluiu:
    “Por outro lado, os delitos contra a honra estão sujeitos à persecução mediante ação penal de iniciativa privada (art. 145 do CP), carecendo esta Procuradoria-Geral da República de atribuição legal para o caso.
    Ademais, eventual apuração – tanto em ação penal quanto na fase pré-processual – não pode ser iniciada sem a inequívoca manifestação de vontade do ofendido neste sentido, consoante prescrevem os arts. 5º, §4º, e 24, amos do CPP.
    Ausente na espécie declaração de uma suposta vítima – até porque, insista-se, as palavras do noticiado não estão voltadas a pessoa determinada – no sentido de ver instaurada a persecução penal em face de seu ofensor, não há como ser realizada a investigação. O fato de o noticiante autodeclarar-se ‘conservador e de direita’ não o eleva automaticamente à condição de ofendido”
    Como visto, o instrumento utilizado pelo peticionante se mostra inadequado. Nesse sentido, em caso idêntico ao dos autos, no julgamento da Pet 8903/DF, assim decidiu o i. Ministro Ricardo Lewandowski:
    “Como deflui da simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se, de pronto, que os crimes de calúnia, difamação e injúria são delitos de ação penal privada e, por consequência, só podem ser processados mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência praticada resultar lesão corporal, o que não é o caso. Por isso mesmo, inexiste legitimidade concorrente do Ministério Público para propor ação penal pública. 
    No modelo estabelecido pela ordem constitucional vigente, o Ministério Público – e somente ele - detém o monopólio estatal para a propositura da ação penal pública, cabendo-lhe ‘promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei’ (art. 129, I, da CF, grifei), ressalvada a hipótese da ação privada subsidiária (art. 5º, LIX, da CF). Por isso mesmo não cabe ao Parquet propor a ação penal privada como aqui se cogita. 
    Na hipótese de suposta prática de delito contra a honra do Presidente da República - o que não é o caso dos autos, pois, como ressaltado, o noticiante se diz ofendido em sua própria honra - a ação penal dependerá de requisição do Ministro da Justiça. Daí porque a representação criminal manejada pelo noticiante, que, inclusive, pretende o envio desta representação para a PGR, traduz medida manifestamente inapropriada”. (DJe de 22/6/20) 
    Ademais, constata-se, de plano, a atipicidade das condutas imputadas ao Ministro Celso de Mello tendo em vista ser pressuposto dos crimes contra a honra a determinação da vítima, isto é, o ofendido deve ser, ainda que minimamente, identificado.
    Nas palavras do Procurador-Geral da República: “[a] conduta narrada é incapaz de atingir a esfera subjetiva do noticiante, sua reputação ou incolumidade moral, especialmente por serem as mensagens encaminhadas pelo ex-Ministro genéricas e impessoais, sem qualquer direcionamento ou particularização”.
    A propósito deste ponto, outro não foi o entendimento externado pelo Ministro Ricardo Lewandowski na já citada Pet 8903/DF, de onde se extraem trechos: 
     “Há, contudo, um segundo óbice insuperável ao processamento da presente representação, pois, em um exame ainda que perfunctório de sua admissibilidade, salta à vista que os fatos nela descritos não trazem indícios, ainda que mínimos, de materialidade delitiva. 
    Com efeito, da análise dos pronunciamentos tidos como ofensivos, verifico que, dado o seu elevado grau de generalidade, as quais, de resto, fazem alusão a conhecidos episódios da História, não é possível extrair qualquer identidade com os tipos penais apontados na representação, sendo certo que não há neles qualquer menção ao noticiante e nem mesmo alguma expressão que pudesse, ainda que reflexamente, atingi-lo. Isso leva à inexorável conclusão da total atipicidade dos atos imputados ao Decano desta Corte, cuja conduta, ao longo das várias décadas em que vem servindo à causa da Justiça, sempre se pautou pelos mais elevados padrões éticos. 
    Nem mesmo ofensa reflexa existe, pois o fato de o autor dizer-se entusiasta do Chefe do Poder Executivo Federal não o torna sujeito passivo de qualquer afirmação feita pelo Ministro Celso de Mello. Tal elasticidade de exegese das elementares típicas do delito, destaco, é de todo incompatível com a legalidade estrita inerente às condutas subsumidas à esfera do Direito Criminal. 
    Como lecionava o saudoso Professor Damásio de Jesus, ‘para que ocorra o crime contra a honra é necessário que a ofensa se dirija contra pessoa certa e determinada’ (Direito Penal, Parte Especial- Crimes Contra a Pessoa e Crimes Contra o Patrimônio – arts. 121 a 183 do CP. vol. 2. 36 ed. São Paulo: Saraiva, 2020, pág. 488). 
    Consoante também já decidiu esta Suprema Corte, os crimes contra a honra pressupõem, para sua configuração estrutural e típica, a existência de um sujeito passivo determinado e conhecido, como destacado pela Ministra Rosa Weber no julgamento da PET 5.956/DF. Confira-se: 
    ‘Desde logo registro entender que as expressões publicadas não foram dirigidas especificamente à querelante. A montagem contava com a imagem de um grupo de pessoas, entre as quais figurava a querelante. Todavia, o querelado não cita nominal ou diretamente a querelante, tendo direcionado sua fala aos movimentos sociais em geral. A imagem é representativa, para os fins da crítica, não somente daquele coletivo de manifestantes, mas, igualmente, dos movimentos sociais atuantes no atual cenário político e vinculados a partidos políticos criticados pelo querelado.
    [...] 
    5.1. É pressuposto dos crimes contra a honra a determinação do sujeito passivo, uma vez que a honra é atributo da pessoa, sendo ela física ou jurídica. A identificação da vítima tem de ser minimamente possível, ainda que não haja a citação nominal. A eventual ofensa dirigida a um grupo de pessoas não configura ilícito para os fins do preconizado nos arts. 139 e 140 do Código Penal, dada a impossibilidade de individualização do destinatário da conduta e a inexistência, ao menos jurídica, de um conceito de honra coletiva.’ (grifei).
    Como se verifica do quanto acima descrito, não há nenhuma possibilidade de enquadrar as condutas imputadas ao Ministro Celso de Mello em qualquer das figuras típicas apontadas”
    Por fim, corroborando esse entendimento, cito o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A QUEIXA CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. OFENSAS PROFERIDAS EM ENTREVISTA RADIOFÔNICA POR PARLAMENTAR FEDERAL. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE NARRATIVA FATÍCA ESPECÍFICA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. OFENSAS GENÉRICAS. ATIPICIDADE. CRIMES NÃO CARACTERIZADOS. REJEIÇÃO DE QUEIXA CRIME POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. 
    1. O crime de calúnia exige narrativa de fato determinado direcionada a pessoa determinada.
    2. Opiniões ou conceitos genéricos, ainda que ofensivos, expressos por narrador não caracterizam difamação ou injúria puníveis criminalmente quando não revelado a quem dirigidos.
    3. Admite-se a rejeição de queixa-crime por decisão monocrática inclusive por atipicidade ou ausência de justa causa. RI/STF, art. 21, § 1º. Precedentes.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Pet 7168 Agr, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/12/18) (Sublinhei)
    Ante o exposto, nego seguimento à presente petição (art. 21, § 1º. RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente